Tribunal: TJMT
Processo: 0046869-95.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELANTE(S):

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S. A.

APELADO(S):

DIONÉIA APARECIDA TAQUES HERANE

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Prime Incorporações e Construções S.A.
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Dionéia Aparecida Taques Herane
.
A Julgadora singular acolheu parcialmente os pedidos, reconheceu o mês de Dezembro de 2012, como prazo limite para cumprimento do contrato pela Recorrente, incidindo a partir da referida data, a multa de 2% (dois por cento), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou pro-rata-die, cláusula 4.2 do contrato de promessa de compra e venda, até a data da entrega do imóvel em Agosto de 2013.
A Juíza singular também condenou a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, como ressarcimento dos valores pagos pela Recorrida a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal entre a data fixada no contrato para o encerramento da obra (Dez/2011) e o término da efetiva cobrança irregular, bem como despesas com o aluguel de outro imóvel, taxa de condomínios, IPTU até a data da efetiva entrega do imóvel, consignando que sobre os valores deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento do pagamento realizado e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
Por fim, a Recorrente foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Em preliminar, a Recorrente suscita falta de interesse de agir, já que a cláusula 6.2 do Contrato firmado entre as partes estabelece sua responsabilidade para o pagamento das despesas, impostos, taxas, multas e contribuições que recaírem sobre o imóvel, até a data do Habite-se ou da entrega das chaves.
Aduz que não há provas de que a Apelada foi compelida ao pagamento de quaisquer dos citados valores, motivo pelo qual entende que não há interesse de agir, pois a obrigação pretendia consta do contrato avençado pelas partes. Logo, requer a extinção do feito sem resolução do mérito, no que tange ao referido pleito.
A Recorrente também suscita preliminar de ilegitimidade passiva para responder ao pedido de devolução dos valores pagos a título de “taxa de evolução de obra”, sob o argumento de que não é responsável pela respectiva cobrança, a qual é efetuada pela Caixa Econômica Federal, como forma de juros de financiamento no período da construção do imóvel e amortização do débito gerado.
Assim, requer a extinção do feito sem análise do mérito no que se refere à discussão da citada taxa, diante de sua ilegitimidade processual.
Ainda em preliminar, a Apelante suscita a incompetência absoluta da Justiça Estadual, ante a existência de interesse da Caixa Econômica Federal e, por fim, sustenta a existência de litisconsórcio passivo necessário.
No mérito, pugna pelo descabimento da multa de 2% aplicada no contrato, não incidência de dano moral e material ao caso concreto, pelo que requer a reforma da sentença para afastar e, alternativamente, reduzir os valores atribuídos a título de indenização.
Contrarrazões às fls. 261/269.
Conforme se observa das fls. 274/282, em 26/06/2017, por meio de decisão unipessoal, esta Relatora negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
A Apelante interpôs Recurso de Agravo Interno, protocolizado sob o n.o 83348/2017.
Consoante se extrai dos autos em apenso, em 20/09/2017, a Segunda Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o Recurso (fls. 49/45 – Ag. Int. 83348/2017).
Inconformada, a empresa Apelante opôs Recurso de Embargos de Declaração (RED n.o 126360/2017), ao argumento de que a matéria relativa à inversão da cláusula penal em desfavor da Construtora, nos casos de inadimplemento em virtude de atraso na entrega da obra, encontrava-se afetada pelo rito dos Recursos Repetitivos, consoante tema 971 e requereu o sobrestamento do feito.
Esta Relatora, por meio de decisão unipessoal, tornou sem efeito a decisão monocrática proferida nestes autos, determinei o sobrestamento deste RAC, até que fosse proferida decisão definitiva nos REsp. 1614721/DF e REsp. 1631485, pelo STJ.
Com o julgamento dos Recursos Especiais pela Corte Superior, os autos vieram-me conclusos.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO
.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016).
Diante disto, passo a analisar e decidir o caso monocraticamente.
Ressai dos autos que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel, com previsão de entrega para Abril/2011, consignado em contrato que a “entrega das chaves” poderia variar de acordo com a data da assinatura do contrato de financiamento com a Caixa Econômica e que prevaleceria como data de “entrega de chaves” o período de 18 (dezoito) meses, após a assinatura do contrato de financiamento. É o que se infere da cópia do instrumento contratual, item n. 5, de fls. 30/32.
Ocorre que, a entrega da obra atrasou e o empreendimento foi liberado para vistoria somente em Março/2013 e a efetiva entrega do bem à Apelante ocorreu somente em 24/8/2013 (fl.210).
Em razão disto, o juízo de primeiro grau reconheceu o mês de dezembro/2011 como prazo limite para cumprimento do contrato, incidindo a partir daquela data os juros e multas previstos na cláusula 4.2 do contrato, até a data da entrega do imóvel em Agosto/2013. Condenou a Apelante em danos materiais e morais.
Inconformada, a Apelante insurge-se quanto à falta de interesse de agir no que concerne à responsabilidade por despesas e taxas, ilegitimidade passiva quanto à devolução de valores pagos a título de “taxa de evolução de obra”, incompetência absoluta da Justiça Estadual em virtude de litisconsórcio necessário envolvendo a Caixa Econômica Federal.
Pugna ao final pelo afastamento da multa de 2% prevista no contrato, a não incidência de dano moral e material ao caso concreto, pelo que requer a improcedência do pedido ou, alternativamente, a redução dos valores atribuídos a título de indenização.
De início, verifica-se a alegação de falta de interesse de agir quanto à responsabilidade pelo pagamento de despesas, impostos, taxas e multas do imóvel, consiste em entendimento errôneo por parte do Apelante quanto ao pleito formulado pela Apelada, pois o requerimento da parte diz respeito ao ressarcimento de valores com despesas, impostos, entre outros, relativos à locação de imóvel para moradia, durante o interregno do término da obra, que ultrapassou o prazo contratual. Dessa forma, não há que se falar quanto à sobredita “ falta de interesse de agir”.
Já no que se refere à ilegitimidade passiva da Construtora ante a “taxa de evolução de obra” previstos no contrato de financiamento, não há que se cogitar tal ilegitimidade.
Em bora a cláusula 5a do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda – Quadro Resumo (fls. 30/32) preveja como prazo para entrega da obra o mês de Abri/2011, a mesma cláusula confere a possibilidade de entrega das chaves em prazo variável de até 18 (dezoito) meses a contar da data do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.
Já a Clausula 5a do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 35/42), ressalva que outro prazo pode ser estabelecido no contrato de financiamento, prevalecendo tal período como o de entrega das chaves, prorrogável por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos.
Da leitura dos contratos, verifica-se que o imóvel poderia ser entregue em 10 meses depois de formalizado o empréstimo, com mais 180 dias de tolerância.
Ou seja, levando em consideração o prazo estipulado pelo contrato de financiamento e/ou o prazo do contrato, mesmo assim a Apelante entregou a obra somente em Agosto/2013, de modo que se passaram no mínimo mais de 18 (dezoito) meses do prazo mais benefício ao Apelante para entregar o imóvel.
Portanto, o pagamento pelas “taxas de evolução da obra” são devidos pelo Apelante, durante o período que este se constituiu em mora com a entrega do imóvel, pois é certo que a obrigação quanto às taxas se deu em razão do atraso na construção e não há como transferir este ônus à Apelada, que já arcou indevidamente com diversos prejuízos.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEIÇÃO - PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA - PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - ENTREGA DAS CHAVES - 25 MESES APÓS A ASSINATURA DO FINANCIAMENTO - CLÁUSULA ABUSIVA - ATRASO INJUSTIFICADO - DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) - ALUGUÉIS - CABIMENTO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS - VALOR INSUFICIENTE - MAJORAÇÃO DEVIDA - CABIMENTO - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente financeiro responsável pelo financiamento celebrado pelo consumidor não exime a Construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais. Desse modo, o pedido de restituição da taxa de evolução de obra, por ser oriundo de atraso na sua conclusão, está inserido dentre os deveres da Construtora, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços. A cláusula firmada no contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância de 180 dias para o término da construção, em regra, não é abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com diversas unidades autônomas. É excessiva a cláusula que fixa prazo de 25 meses após a assinatura do financiamento para entrega das chaves. É devida a reparação por lucros cessantes presumíveis pelo que o comprador deixou de usufruir com o imóvel durante o tempo da mora da vendedora (AgRg no AREsp 748.501/RJ). A frustração do negócio pelo não recebimento no tempo e modo convencionados caracteriza ato ilícito e autoriza o ressarcimento dos danos morais. Se o valor arbitrado para a reparação dos danos morais não se revela adequado às especificidades da causa e está dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado. Não comprovada a atitude de má-fé na cobrança da taxa de evolução de obra, sua restituição deve se dar na forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor.
(Ap 29076/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 18/04/2017).
Quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual, tem-se que a tese não pode prosperar, pois não há que se falar em interesse da Caixa Econômica Federal no deslinde da questão, uma vez que a discussão cinge-se no descumprimento de cláusulas do compromisso de compra e venda naquilo que é relativo ao não cumprimento do prazo de conclusão da obra, e não nas questões do financiamento utilizado para pagamento do pactuado no contrato, razão pela qual não há como justificar a formação de litisconsórcio de qualquer natureza.
Nesse sentido, veja-se o posicionamento do STJ:
RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CEF. AUSÊNCIA. AGENTE FINANCEIRO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade para responder pelo atraso na entrega de imóvel financiado com recursos destinados ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 2. O exame da legitimidade passiva da CEF está relacionado com tipo de atuação da empresa pública no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional, ora como agente meramente financeiro, em que não responde por pedidos decorrentes de danos na obra financiada, ora como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, em que responde por mencionados danos. Precedente. 3. Para o fim de verificar o tipo de atuação da CEF e concluir pela sua legitimidade para responder por danos relativos à aquisição do imóvel, devem ser analisar os seguintes critérios: i) a legislação disciplinadora do programa de política de habitacional; ii) o tipo de atividade por ela desenvolvida; iii) o contrato celebrado entre as partes e iv) e a causa de pedir. 4. No caso dos autos, considerando-se que a participação da CEF na relação jurídica sub judice ocorreu exclusivamente na qualidade de agente operador do financiamento para fim de aquisição de unidade habitacional, a instituição financeira não detém legitimidade para responder pelo descumprimento contratual relativo ao atraso na entrega do imóvel adquirido com recursos destinados ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 5. Recurso especial não provido.
(REsp 1534952/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)
Também este Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL PARA ENTREGA FUTURA E OUTROS PACTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: NECESIDADE DE INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO DA LIDE – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – (...) – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de ressarcimento dos juros de obra cobrados em contrato de financiamento imobiliário não implica em discussão do contrato de financiamento. Trata-se de discussão sobre a obrigação da promitente vendedora em indenizar prejuízo experimentado pelo consumidor. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da construtora ou em litisconsórcio necessário da Caixa Econômica Federal. Inexistindo interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, é da Justiça Estadual a competência para julgar e processar a lide que versa sobre eventual descumprimento das cláusulas do “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel para Entrega Futura e Outros Pactos” e “aditamento” firmado entre as partes. A orientação jurisprudencial é no sentido de ser aplicável a norma especializada – Código de Defesa do Consumidor – quando a relação em litígio envolver compra e venda de imóveis feitas por pessoa jurídica (compromitente vendedor/fornecedor) a pessoa física (compromitente comprador/consumidor). (...)
(Ap 58449/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).
Com efeito, a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal na lide é incontroversa, pelo que a tese de incompetência absoluta e de litisconsórcio necessário deve ser afastada.
Quanto à aplicação inversa da cláusula penal, tem-se ser cabível a aplicação, como bem determinou o juízo de primeiro grau, ante o inadimplemento contratual por parte da Apelante, pois é imprescindível primar pelo equilíbrio entre os contratantes, sobretudo quando se trata de relações de consumo.
Com efeito, o STJ firmou tese, para efeito do artigo 1.036, do CPC, de que a inversão é possível. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
Aliás, conforme exposto na decisão de fls. fls. 274/282, a Ministra Nancy Andrighi, ao lançar voto no Resp. 1.665.550/BA, julgado em 9/5/2017, publicado no DJe n. 16/5/2017, já se posicionava neste sentido, assim como este Tribunal de Justiça.
A título de exemplo, colhe-se o seguinte jugado desta Corte Estadual:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – DILAÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DO CONTRATO FIRMADO COM O AGENTE FINANCEIRO – (...) APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL EXCLUSIVAMENTE À CONSTRUTORA – ABUSIVIDADE – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO INVERSA – MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL (...). 6. Nesse contexto, diante de tal circunstância, entendo perfeitamente cabível a inversão das cláusulas contratuais 6.1 e 6.8, que tratam da cláusula penal, em caso de inadimplemento contratual, tendo em vista que, tais cláusulas previstas apenas para o caso de inadimplemento do consumidor fere o equilíbrio entre as partes contratantes, devendo, portanto, incidir também para o caso de inadimplemento da fornecedora de produtos ou serviços. (...).
(Ap 26785/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).
Portanto, é devida a multa moratória, nos termos do que dispõe a cláusula penal contratual, durante o período de atraso na entrega do imóvel, suportado pela Apelada.
No que tange aos danos materiais e morais, para a Corte Superior de Justiça, em regra, o simples inadimplemento contratual não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o abalo material e o sofrimento psicológico.
Especificamente sobre o dano moral, o STJ é firme no sentido de que o mero descumprimento do prazo para a entrega do imóvel objeto de Compromisso de Compra e Venda, por si só, não gera abalo à honra subjetiva, ou seja, não se trata de dano
in re ipsa
, sendo necessária a consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. TRANSTORNOS EXTRAORDINÁRIOS CONFIGURADOS NA ESPÉCIE. INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
O atraso na entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda enseja condenação ao pagamento de indenização por danos morais, quando a demora injustificada cause transtornos extraordinários ao promitente comprador, que transcendem o mero dissabor cotidiano
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória, especialmente quando o intuito é modificar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que além da frustração com o atraso na entrega do imóvel, houve maiores desdobramentos capazes de atingir os direitos da personalidade do promitente comprador. (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ. AgInt no REsp 1738475/PR. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJe em 22/11/2018). (sem grifo no original)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA CONSTRUTORA. 1. Não se configura a violação ao art. 535 do CPC/73, quando o Tribunal local pronuncia-se de forma fundamentada sobre as questões postas para análise, ainda que contrariamente aos interesses da parte recorrente. Precedentes. 2. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente
estar comprovada a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel
. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ. AgRg no AREsp 826.605/RJ. Rel. Ministro Marco Buzzi. 4.a Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado no DJe em 01/10/2018). (sem grifo no original)
No que tange ao
dano material
, como é cediço, ocorre quando do ato ilícito sobrevier, como o próprio nome sugere, prejuízo de ordem patrimonial, ou seja, afronta aos bens materiais daquele que o alega.
No caso em análise, consta dos autos que a Apelada, em julho/2009,

contratou com a Apelante a compra de imóvel cujo prazo de entrega ficou ajustado para Abril/2011. Contudo, a entrega do imóvel se deu em data posterior ao avençado, Agosto/2013, ultrapassando, portanto, o prazo estipulado, em cerca de 18 (dezoito) meses.
Ademais, há provas dos prejuízos, conforme se observa das cópias dos recibos de quitação de locação de imóvel, taxas condominiais e pagamento de ITPU (fls. 87/112) do imóvel que a Apelada alugou para moradia, enquanto a Apelante não entregava o apartamento.
Verifica-se no caso concreto que houve a confirmação indubitável do dano material defendido pela Apelante, conforme documentos de fls. 87/112.
No mais, tendo em vista que os danos materiais são oriundos de relação contratual, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, conforme art. 397, do Código Civil. Já a correção monetária, deve ser ajustada desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43, do STJ.
No que concerne aos
danos morais
, verifica-se que ainda que tenha demorado cerca de 18 (dezoito) meses para a entrega das chaves à Apelada, tal fato constitui mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra dos Apelados.
Logo, assiste razão à empresa Apelante. Sem embargo da proteção que o CDC exercer sobre a relação obrigacional existente entre as partes, pois a jurisprudência do STJ evoluiu para não aceitar, em casos tais, condenações “automáticas” por dano moral, ou seja, além da configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade – é
necessário demonstrar a grave ofensa a direitos de personalidade.
No caso, além da prova do atraso na entrega das chaves, não há qualquer prova de que a Recorrida tenha sofrido abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de sua personalidade.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA DE LAZER DO EMPREENDIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR. PRECEDENTES DA EG. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.[...] 2.
A jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal dispõe no sentido de que "o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador"
(REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017). Precedentes. 3.
No caso concreto, a fundamentação do dano moral está justificada somente no fato de que houve descumprimento contratual caracterizado pelo atraso na entrega da área de lazer do empreendimento imobiliário, o que frustrou a expectativa dos autores. Inexistente, portanto, situação excepcional apta a configurar o abalo imaterial
. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1447691/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019). (sem grifos no original)
CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorridos (...) 7.
A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 8. A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos
, o que não restou configurado. 9. Recurso especial de INTERLAKES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. parcialmente conhecido, e nessa parte, provido. 10. Recurso especial adesivo de MARCELO PEDRO e LILIANE SIMÕES CARNEIRO PEDRO não conhecido
. (STJ. REsp n. 1.641.037/SP. 3a Turma. Relator Min. Nancy Andrighi. Julgado em 13.12.2016).
Dessa forma, não vislumbro a presença do dano moral no caso em tela e merece reparo a sentença neste ponto.
Diane do exposto,
dou parcial provimento ao apelo e afasto a condenação em indenização por danos morais.
Em razão da reforma da sentença e da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, _____ de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora